Tribunal: TCU
Processo: 031.025/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7115/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de prestação de contas anuais da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., relativo ao exercício de 2014; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) concluiu que não foram verificados danos financeiros ao Erário e que as irregularidades apontadas pela CGU apenas deveriam ensejar a ressalva nas contas do Diretor Administrativo-Financeiro da entidade e de seu Diretor Presidente; Considerando que, quanto aos demais responsáveis, a unidade técnica propôs o julgamento pela regularidade das contas; Considerando que foram devidamente afastados os possíveis reflexos de outros processos que tramitam nesta Corte sobre as contas da unidade jurisdicionada no exercício de 2014; Considerando que o Ministério Público anuiu ao encaminhamento proposto pela SeinfraPortoFerrovia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de José Lúcio Lima Machado, Diretor Presidente da Valec ao logo do ano de 2014, por permitir a ocorrência de falhas básicas na formalização e no acompanhamento das descentralizações de crédito, demonstrando ausência de controles mínimos para a correta aplicação dos recursos destacados nos Termos de Cooperação 1/2013 e 1/2014, em desacordo com o estabelecido na vigência da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011; b) julgar regulares com ressalva as contas de Cleidemário Luiz de Souza, Diretor Administrativo-Financeiro da Valec ao logo do ano de 2014, por permitir a reincidência relativa à morosidade no encerramento de convênios, especificamente à prestação de contas final do Convênio 001/07, em desobediência a recomendação já formulada pela CGU; c) julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; d) dar ciência deste acórdão à Valec, ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Controladoria-Geral da União (CGU); e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 031.025/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alano Roberto Santiago Guedes (XXX.014.705-XX); Alexandre Yuri José de Abreu (XXX.361.221-XX); Aline de Lima Correa Dieguez Barreiro (XXX.151.991-XX); Antonio Fernando Toni (XXX.967.048-XX); Antonio Gentil Neto (XXX.260.633-XX); Augusto Cesar Carvalho Barbosa de Souza (XXX.352.284-XX); Bento José de Lima (XXX.253.500-XX); Cleidemario Luiz de Souza (XXX.026.041-XX); Ernani César e Silva Cabral (XXX.681.071-XX); Gabriella Nascimento Marchetti (XXX.078.656-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Jairo Rodrigues da Silva (XXX.652.327-XX); José Lucio Lima Machado (XXX.030.725-XX); Julio Cesar Gonçalves Correa (XXX.224.336-XX); Lucia Helena de Souza Gnone (XXX.699.911-XX); Marcelo Akiyoshi Loureiro (XXX.866.779-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Maria de Fatima Frota Dantas (XXX.981.301-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Miguel Mário Bianco Masella (XXX.288.598-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Mauricio Santo Matar (322216/OAB-SP), Isabela Felix de Sousa Ferreira (28481/OAB-GO) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.